Tribunal: TJDFT
Processo: 0701482-67.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juíza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701482-67.2022.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ELOA DA SILVA CARNEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em face da oposição de embargos de declaração contra o acórdão de ID 41681052 e da possibilidade da aplicação dos efeitos infringentes, intime-se o agravado para, caso queira, manifestar-se no prazo de cinco dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito